Tribunal: TJDFT
Processo: 0701794-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Vistos, etc... Nas informações prestadas pelo MM Juiz alude-se e comprova-se que o Impetrante, advogado de Marta Martins dos Santos no processo de origem, litiga contra ela no proc. 0702305-61.2025.8.07.0003, e houve a constituição de novos advogados pela mesma. Em obséquio ao art. 10, CPC, faculto ao Impetrante dizer se, diante dos fatos apresentados, persiste o interesse no mandado de segurança. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 24 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator